Tribunal: TJMT
Processo: 1050334-75.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050334-75.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação de arbitramento de honorários advocatícios. contrato híbrido. rescisão unilateral. tema 1388/stj. limites dos embargos. integração sem modificação do julgado. recurso parcialmente acolhido (autor) e rejeitado (réu).

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos reciprocamente contra acórdão que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, manteve a fixação da verba em 5% sobre o valor atualizado das causas, afastando multas e adequando encargos moratórios. A sociedade de advogados alega omissão quanto à aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e do Tema 1388/STJ. O banco embargante sustenta nulidades, contradições e omissões relativas à natureza contratual, quitação, inexistência de proveito econômico e inadequação da via eleita.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1388/STJ e dos critérios legais de arbitramento de honorários advocatícios; (ii) saber se subsistem vícios de omissão, contradição ou erro material quanto à validade das quitações, natureza do contrato, existência de proveito econômico e adequação do arbitramento judicial.

iii. razões de decidir

3. O acórdão deve ser integrado para explicitar a incidência do Tema 1388/STJ, que impõe a observância dos critérios do art. 85 do CPC no arbitramento, admitindo fixação proporcional conforme o trabalho efetivamente realizado, sem obrigatoriedade de adoção do percentual mínimo.

4. A fixação dos honorários em 5% mostra-se adequada e proporcional, diante da ausência de recuperação de crédito, da limitação das atividades desempenhadas e da inexistência de proveito econômico concreto, em consonância com a tese vinculante.

5. Os embargos do banco não evidenciam vícios do art. 1.022 do CPC, mas mera pretensão de rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização para reexame da decisão.

6. Os termos de quitação são válidos e eficazes quanto ao período expressamente abrangido, não alcançando serviços prestados posteriormente à última quitação, o que legitima o arbitramento judicial.

7. A rescisão unilateral do contrato pelo contratante impede a incidência estrita da condição suspensiva, sob pena de enriquecimento sem causa, autorizando a remuneração proporcional do trabalho realizado.

iv. dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, quanto à parte autora, e rejeitados quanto ao réu.

Tese de julgamento: “1. O Tema 1388/STJ impõe a observância dos critérios do art. 85 do CPC no arbitramento de honorários contratuais, admitindo fixação proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado. 2. A ausência de proveito econômico e a rescisão unilateral do contrato autorizam a fixação de honorários em percentual inferior ao mínimo legal, desde que fundamentado. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos reciprocamente por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e por BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios (Proc. nº 1050334-75.2024.8.11.0041), oriunda da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, por meio do qual, por unanimidade, acolheu-se a preliminar de diferimento de custas suscitada por Galera Mari e Advogados Associados, rejeitaram-se as preliminares de cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional suscitadas pelo Banco Bradesco S.A., deu-se parcial provimento ao recurso do Banco Bradesco S.A. tão somente para afastar as multas aplicadas na decisão dos embargos de declaração e para adequar os encargos moratórios à Lei nº 14.905/2024, e negou-se provimento ao recurso de Galera Mari e Advogados Associados, mantendo-se o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das três causas trabalhadas, correspondente à condenação de R$ 16.415,55 (cf. Id. nº 353109880).

Em seus embargos de declaração, Galera Mari e Advogados Associados sustenta a existência de omissão no acórdão quanto ao enfrentamento da atual redação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, alterada pela Lei nº 14.365/2022, a qual vincula o arbitramento judicial de honorários à observância obrigatória dos parâmetros previstos nos §§ 2º e seguintes do art. 85 do Código de Processo Civil, vedando a fixação por apreciação equitativa fora das hipóteses legalmente admitidas.

Alega que o acórdão deixou de considerar, de forma específica, os §§ 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC, e que o montante arbitrado revela-se ínfimo diante da complexidade e da extensão dos serviços prestados, notadamente em causas cujos valores atualizados somam R$ 328.311,09. Invoca, ainda, os efeitos vinculantes do Tema Repetitivo 1388 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que, em 12 de dezembro de 2025, o Ministro Humberto Martins deu provimento ao Agravo em Recurso Especial nº 2.597.906/MT, interposto pelo próprio escritório em caso análogo, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame à luz da referida tese, que veda a fixação equitativa quando o valor da causa é elevado e passível de liquidação, impondo a observância dos percentuais legais. Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, a fim de que os honorários sejam arbitrados em estrita conformidade com os critérios vinculantes do Tema 1388/STJ e com o art. 85, § 2º, do CPC (cf. Id. nº 355105388).

Por sua vez, o Banco Bradesco S.A. opõe embargos de declaração alegando a presença de múltiplos vícios no acórdão. Sustenta, inicialmente, nulidade por julgamento extra petita, sob o argumento de que a demanda estaria restrita à alegada frustração da condição suspensiva de recuperação final do crédito, não abrangendo os serviços ordinários já remunerados conforme as etapas contratuais. Afirma, ainda, que o acórdão se fundamentou em premissa fática equivocada ao qualificar o contrato como “ad exitum”, quando, em verdade, se trataria de contrato híbrido, com previsão de pagamentos por serviços prestados nas cláusulas 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9, que teriam sido desconsideradas. Aponta também contradição no tocante à condição suspensiva, pois, embora o acórdão reconheça a existência do contrato, das previsões de pagamento e dos termos de quitação, manteve o arbitramento sem enfrentar a ausência de recuperação efetiva de crédito nas três ações que fundamentam o pedido.

Aduz, ademais, omissão quanto à análise dos Termos de Quitação e da cláusula 6.22, a qual prevê a emissão anual, pela própria contratada, de declaração conferindo quitação plena, geral, irrevogável e irretratável de todos os honorários devidos, sustentando que o acórdão os teria qualificado como genéricos sem examinar adequadamente seus requisitos à luz do art. 320 e de seu parágrafo único do Código Civil. Aponta, ainda, omissão quanto à inexistência de proveito econômico nas três ações de execução objeto do arbitramento, nas quais não teria havido constrição de bens nem recuperação de crédito, bem como a inadequação da via eleita, ao argumento de que, existindo contrato escrito vigente por mais de trinta e um anos e termos de quitação, o art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia teria natureza meramente supletiva e não seria aplicável ao caso.

Por fim, sustenta omissão na fundamentação do quantum arbitrado, com ausência de critérios específicos que justifiquem o percentual fixado, erro na distribuição do ônus sucumbencial, uma vez que o pedido inicial correspondia a, no mínimo, 10% sobre o valor atualizado das causas, ao passo que a condenação foi fixada em apenas 5%, o que configuraria sucumbência recíproca nos termos do art. 86 do CPC, e incorreção do valor da causa, atribuído em R$ 5.000,00 de forma dissociada da real expressão econômica da demanda, matéria de ordem pública passível de correção de ofício, conforme o art. 292, § 3º, do CPC. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes (cf. Id. nº 355787866).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos opostos pela parte contrária (cf. Id. nº 357795888 e 357937890).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. interpõem Embargos de Declaração em face do acórdão proferido nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios.

Na assentada de julgamento, a Primeira Câmara de Direito Privado, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do Banco, apenas para afastar as multas aplicadas em sede de embargos de declaração e adequar os encargos moratórios à disciplina da Lei nº 14.905/2024, mantendo, no mais, a decisão recorrida. De outro lado, negou-se provimento ao recurso interposto por Galera Mari e Advogados Associados, permanecendo fixada a verba honorária em 5% sobre o valor atualizado das três demandas patrocinadas, no montante de R$ 16.415,55.

A sociedade de advogados sustenta a existência de omissão no julgado quanto à apreciação da redação vigente do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, bem como quanto à observância dos efeitos vinculantes do Tema Repetitivo 1388 do STJ, defendendo a necessidade de fixação dos honorários em conformidade estrita com os parâmetros do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O Banco Bradesco S.A., por sua vez, alega a ocorrência de vícios no acórdão, consistentes em nulidade por julgamento extra petita, adoção de premissa fática equivocada acerca da natureza do contrato, ausência de enfrentamento de cláusulas contratuais específicas, além de contradição quanto à não implementação de condição suspensiva. Aponta, ainda, omissões relativas à análise dos Termos de Quitação e de cláusula contratual pertinente, à inexistência de proveito econômico nas execuções, à inadequação da via eleita, à fundamentação do valor arbitrado, à distribuição dos ônus sucumbenciais e ao valor atribuído à causa.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, servindo ainda para corrigir eventuais erros materiais (art. 1.022 do CPC). Sua função precípua é sanar esses vícios, não reformar ou anular a decisão, embora o acolhimento possa eventualmente resultar na sua modificação. Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni, “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. A contradição cognoscível nessa via é apenas a interna ao julgado, a justaposição de fundamentos antagônicos entre si ou com a conclusão, e não a contradição que a parte percebe entre o julgado e a sua leitura dos fatos (STJ – Corte Especial – Rel. Min. Cesar Asfor Rocha – EREsp nº 40.468/CE, publicado no DJU de 03/04/2000).

Impõe-se, de início, contextualizar que a controvérsia envolvendo Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. é objeto de centenas de ações neste Tribunal, todas instruídas com o mesmo contrato de prestação de serviços jurídicos e os mesmos Termos de Quitação anuais. Em diversas dessas causas, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos ao TJMT, especialmente para que fossem respondidas duas perguntas objetivas: se há algum motivo para afastar a validade dos Termos de Quitação juntados aos autos; e se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço concluída pelo escritório para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação e que esteja pendente de pagamento (REsp nº 2.158.327-MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; AREsp nº 2.726.124-MT, Rel. Min. Marco Buzzi; AREsp nº 2.881.873-MT, Rel. Min. Raul Araújo; AREsp nº 2.783.528-MT, Rel. Min. Raul Araújo). Atentos a essa orientação e prestigiando a segurança jurídica e a coerência das decisões, passamos a enfrentar expressamente cada ponto suscitado.

Embargos de Declaração de Galera Mari e Advogados Associados

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, com a alteração promovida pela Lei nº 14.365/2022, e os efeitos vinculantes do Tema Repetitivo 1388 do STJ.

Com efeito, na data de 12 de dezembro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo em Recurso Especial nº 2.597.906/MT, de relatoria do Ministro Humberto Martins, deu provimento ao recurso especial de Galera Mari e Advogados Associados, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que procedesse ao reexame do mérito do recurso de apelação em conformidade com a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.388/STJ. A tese consolidada naquele julgamento foi redigida nos seguintes termos:

“I - A fixação de honorários advocatícios contratuais por arbitramento judicial, em caso de rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços pelo cliente, na ausência de estipulação contratual específica sobre a remuneração em tal hipótese, deve observar obrigatoriamente os critérios estabelecidos no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, com a redação dada pela Lei nº 14.365/2022. II - A referida norma legal possui natureza cogente, vinculando o julgador à observância dos parâmetros contidos nos §§ 2º e seguintes do art. 85 do Código de Processo Civil, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º do mesmo artigo. III - O arbitramento levará em conta o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até o momento da rescisão contratual, podendo o percentual ser fixado de forma proporcional dentro dos limites legais, considerando-se as fases processuais cumpridas e o proveito econômico potencial da causa.”

O acórdão embargado foi proferido e publicado sem que houvesse, à época, precedente qualificado vinculante sobre a matéria. Com a superveniência do Tema 1388/STJ, impõe-se a integração do julgado para explicitar o enquadramento do presente caso à luz da tese firmada.

Feito isso, cumpre registrar que a tese do Tema 1388/STJ, conquanto vincule o julgador aos parâmetros do art. 85 do CPC, não impõe, de forma automática e independentemente das circunstâncias do caso, a fixação no percentual mínimo de 10%. O próprio item III da tese é expresso ao consignar que o arbitramento levará em conta o trabalho efetivamente desempenhado até o momento da rescisão, podendo o percentual ser fixado de forma proporcional dentro dos limites legais, considerando-se as fases processuais cumpridas e o proveito econômico potencial da causa. O art. 85, § 8º, do CPC, por sua vez, autoriza a fixação por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto, a atuação do escritório nas três ações patrocinadas, Execução de Título Extrajudicial nº 0711742-18.2016.8.01.0001, da Comarca de Rio Branco/AC, Execução de Título Extrajudicial nº 0620890-27.2017.8.04.0001 e Ação de Busca e Apreensão nº 0601461-11.2016.8.04.0001, ambas da Comarca de Manaus/AM, compreendeu a elaboração de petições iniciais, o acompanhamento processual, as diligências de pesquisa de bens, a expedição de ofícios e os atos de impulsionamento. É fato incontroverso que não houve êxito na fase de constrição de bens nem qualquer recuperação de crédito em favor do Banco. O valor atualizado das três causas soma R$ 328.311,09, e o percentual de 5% resultou em R$ 16.415,55, remunerando adequada e proporcionalmente o trabalho efetivamente desempenhado até a rescisão, observadas as fases processuais cumpridas e a ausência de proveito econômico concreto, em estrita consonância com o item III da tese do Tema 1388/STJ.

Acolho parcialmente os embargos de Galera Mari e Advogados Associados, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão com a explicitação acima acerca do Tema Repetitivo 1388/STJ, mantendo-se inalterado o percentual de 5% fixado.

Embargos de Declaração do Banco Bradesco S.A.

Nulidade por julgamento extra petita

O embargante sustenta que o acórdão é nulo por ter arbitrado honorários pelos serviços ordinários prestados ao longo das ações, ao passo que a ação de arbitramento teria por objeto exclusivamente a frustração da condição suspensiva de recuperação final do crédito.

O argumento não configura vício sanável pela via dos embargos de declaração. Como já assentado no acórdão embargado, há perfeita correlação entre o pedido formulado na inicial, arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato, sem que houvesse previsão contratual válida para essa remuneração diante da interrupção unilateral, e o provimento jurisdicional entregue. O fato de a parte discordar do enquadramento jurídico adotado não configura julgamento extra petita, mas simples inconformismo com o resultado, insuscetível de revisão pela via dos aclaratórios.

Premissa fática equivocada/natureza contratual/omissão quanto às cláusulas 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em premissa fática equivocada ao classificar o contrato como “ad exitum”, ignorando as cláusulas 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9, que preveem pagamentos por etapas processuais independentemente do êxito final.

O contrato firmado entre as partes não é contrato exclusivamente de êxito. Trata-se de contrato híbrido, que previa remuneração em diferentes momentos: adiantamento pela distribuição das ações; pagamento pela garantia do processo (penhora de bens); percentual sobre a recuperação final do crédito, se e quando implementada (condição suspensiva); honorários sucumbenciais; e remuneração em caso de irrecuperabilidade declarada. As cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 preveem, com efeito, pagamentos vinculados à distribuição e ao acompanhamento processual, independentemente de êxito.

Reconhecida essa natureza híbrida, impõe-se responder expressamente, na forma determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, às duas perguntas objetivas: há algum motivo para afastar a validade dos Termos de Quitação juntados aos autos; e objetivamente, resta alguma etapa de serviço concluída pelo escritório para a qual não foi apresentado termo de quitação e que esteja pendente de pagamento.

III. Termos de Quitação/validade e eficácia/cláusula 6.22

Quanto à primeira pergunta: os Termos de Quitação juntados aos autos são documentos formalmente válidos. Foram elaborados em papel timbrado do escritório autor, com firma reconhecida em cartório, nos termos da cláusula 6.22 do contrato, que assim estabelece:

“6.22. DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, para que todos os honorários devidos em decorrência deste contrato sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício. ii) Para tanto, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando a mais plena, geral e irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Não há motivo para afastar a validade formal desses documentos. Foram elaborados conforme determinação contratual, pela própria contratada, com firma reconhecida, e jamais foram impugnados durante a vigência do contrato.

Ainda que se pudesse cogitar de alguma insuficiência formal nos Termos de Quitação, o parágrafo único do art. 320 do Código Civil dispõe expressamente que “ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.” No caso concreto, as circunstâncias que cercam a elaboração dos documentos são eloquentes: os termos foram redigidos em papel timbrado do próprio escritório contratado, com firma reconhecida em cartório, em cumprimento à obrigação contratual expressa da cláusula 6.22, reiteradamente ano após ano, ao longo de mais de trinta e um anos de relacionamento contratual, sem jamais terem sido impugnados durante a vigência do contrato. Esse conjunto de circunstâncias não deixa margem para dúvida de que os valores com fato gerador até 31 de dezembro de 2019 foram efetivamente pagos e quitados, com renúncia expressa a qualquer reclamação futura. A eficácia dos documentos, portanto, está plenamente demonstrada quanto ao período que abrangem.

Contudo, a eficácia dos Termos de Quitação é limitada ao período por eles expressamente abrangido. O último Termo de Quitação firmado, datado de 10 de março de 2020, outorgou quitação com fato gerador até 31 de dezembro de 2019, contendo a seguinte redação: “renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019”. Trata-se de quitação anual referente ao exercício civil anterior, na forma exata da cláusula 6.22. Ela não abrange fatos geradores posteriores. O período compreendido entre 1º de janeiro de 2020 e 19 de novembro de 2020, data da rescisão contratual, não está coberto por qualquer Termo de Quitação.

Etapas de serviço pendentes de pagamento/condição suspensiva

Quanto à segunda pergunta: objetivamente, resta etapa de serviço concluída pelo escritório para a qual não foi apresentado termo de quitação e que está pendente de pagamento.

Os serviços prestados no período de 1º de janeiro de 2020 a 19 de novembro de 2020 não foram objeto de quitação. Esse período constitui fundamento autônomo e suficiente para o arbitramento judicial, independentemente da discussão sobre a condição suspensiva de recuperação final.

Quanto à condição suspensiva de recuperação do crédito: é fato incontroverso que não houve recuperação efetiva do crédito nas três ações durante o período de patrocínio do escritório. Nos termos do art. 125 do Código Civil, subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. A condição não se implementou. Ocorre, porém, que a impossibilidade de implementação decorreu diretamente da rescisão unilateral e imotivada promovida pelo próprio Banco, que extirpou do escritório a possibilidade de continuar trabalhando pela recuperação do crédito.

A aplicação literal da condição suspensiva nesse contexto importaria em enriquecimento sem causa do contratante que, por ato próprio, frustrou o implemento da condição, em violação ao art. 129 do Código Civil, segundo o qual reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. O arbitramento, portanto, encontra fundamento autônomo no período de 01/01/2020 a 19/11/2020, sem quitação, e fundamento adicional na conduta rescisória unilateral que obstou o implemento da condição.

Inadequação da via eleita

O embargante sustenta que, existindo contrato escrito e termos de quitação, a via do arbitramento seria inadequada, pois o art. 22, § 2º, do EOAB somente incidiria na falta de estipulação ou acordo.

O argumento não prospera. Como já assentado no acórdão embargado, a cláusula contratual que faz perecer integralmente o direito à remuneração pelos serviços não concluídos, em contrato de adesão com instituição financeira, é nula de pleno direito por violar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa. Presente essa nulidade, instala-se lacuna contratual quanto à remuneração pelo período não quitado, que autoriza o arbitramento judicial. A existência de contrato escrito não exclui a ação de arbitramento quando há período de serviços prestados sem cobertura de quitação.

Omissão quanto à ausência de proveito econômico

É fato incontroverso que não houve recuperação do crédito nas três ações de execução objeto do arbitramento, nem qualquer proveito econômico direto para o Banco durante o período de patrocínio do escritório. Esse dado foi considerado no acórdão embargado como um dos elementos determinantes para a fixação do percentual de 5%, em vez do mínimo de 10%. A ausência de proveito econômico não impede o arbitramento, impede apenas que se remunere o advogado como se o resultado tivesse sido alcançado, o que foi exatamente o critério adotado.

Registre-se, ainda, que na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0711742-18.2016.8.01.0001, da Comarca de Rio Branco/AC, foi proferida sentença de extinção sem resolução de mérito. Tal circunstância, contudo, não afasta o direito ao arbitramento pelo período não quitado. O trabalho advocatício efetivamente prestado pelo escritório naquele feito, elaboração da petição inicial, acompanhamento processual e diligências realizadas entre 1º de janeiro de 2020 e 19 de novembro de 2020, constitui fato incontroverso e independe do desfecho processual posterior. O direito à remuneração pelo trabalho efetivamente prestado não se confunde com o direito aos honorários de êxito, cuja inexistência já foi considerada na fixação proporcional do percentual arbitrado.

Omissão na fundamentação do quantum

O argumento não prospera. O acórdão embargado fundamentou o percentual de 5% com base: (a) na natureza dos serviços prestados nas três ações, compreendendo elaboração de petições iniciais, acompanhamento processual e diligências; (b) na ausência de êxito em qualquer fase de constrição de bens; (c) na ausência de recuperação de crédito; (d) na observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (e) na consonância com o padrão adotado por esta Corte em casos análogos envolvendo as mesmas partes. A fundamentação é suficiente e específica às circunstâncias do caso, não havendo omissão a suprir.

Erro na distribuição do ônus sucumbencial

O pedido formulado na inicial era de arbitramento dos honorários no mínimo de 10% sobre o valor atualizado das três causas. O valor efetivamente arbitrado foi de R$ 16.415,55, correspondente a 5%, metade do mínimo postulado. Há, portanto, sucumbência recíproca a ser considerada na distribuição dos ônus da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC, matéria que não altera o resultado do julgamento, mas importa na correção proporcional das verbas sucumbenciais.

Incorreção do valor da causa

O valor atribuído à causa é manifestamente irrisório diante da pretensão econômica real. Como já decidido por esta Corte em casos análogos envolvendo as mesmas partes, o valor da causa deve refletir o conteúdo patrimonial efetivamente em discussão ou o proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC. A questão é matéria de ordem pública, a ser endereçada ao juízo de origem para as providências cabíveis.

Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos por Galera Mari e Advogados Associados e pelo Banco Bradesco S.A., sem efeitos infringentes, para integrar o acórdão nos termos acima delineados, mantendo-se inalterada a decisão embargada em todos os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026